Tribunal: TJES
Processo: 5012425-93.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012425-93.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEOMAR TADEU PRANDO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012425-93.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO
AGIBANK S.A

RECORRIDO:
LEOMAR TADEU PRANDO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. NULIDADE CONTRATUAL. CESSAÇÃO DE DESCONTOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13616934.

Contrarrazões interposta ao id. 13616940, com registro de que o recorrido se encontra amparado por patrono desde o ajuizamento.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
13616934
), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13616682), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
nulo o
contrato de

cartão de crédito consignado n. 1517027476
e, por consequência,
DECLARAR
inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referente aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.

CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 55107266
.

CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora,
em dobro
, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais e aquelas que houverem sido descontadas durante o processo,
com juros de mora pela SELIC
referente a cada parcela descontada
,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). Acaso a parte requerida venha a demonstrar, no curso da fase de cumprimento, a monta eventualmente depositada na conta da parte requerente mercê dos supostos contratos que vem de ser declarado inexistente,
fica desde logo autorizada a compensação
do que houver sido consumido pela parte autora com o somatório dos descontos indevidamente efetuados, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa por parte desta.

CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado)
, por se tratar de responsabilidade extracontratual,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).

Trata-se de ação declaratória inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, na qual o autor alega sofrer descontos indevidos no seu benefício previdenciário, em razão de contrato de cartão de crédito consignado não contratado.

O Banco Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando em síntese, a validade do contrato de cartão consignado e a necessidade da minoração do
quantum
fixada a título de indenização por danos morais.

A
priori
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente/ré do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas, já que o autor afirma que não realizou a contratação, tendo sido indevidamente disponibilizado pela instituição bancária a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, ensejando os descontos questionados no benefício previdenciário.

Em que pese o Banco alegar a legalidade das cobranças, não há nos autos contrato assinado ou então conversas que teve com o autor por telefone ou mensagem, comprovando que o autor aceitou e autorizou a contratação, bem como explicando a forma como funciona o contrato de empréstimo de cartão consignado.

Assim consignou o juízo sentenciante:

Da análise do presente caderno processual, no entanto, tenho que polo requerido não cumpriu com o ônus probatório que lhe foi incumbido.

Firmo esse entendimento, pois, não obstante determinada a inversão do ônus da prova e da alegação da contratação, não verifico que a parte requerida tenha se desincumbido de seu ônus probatório, visto não ter comprovado, por qualquer meio, a efetiva contratação do referido cartão de crédito consignado, já que deixa de juntar aos autos instrumento de contratação indicado acima a fim de comprovar a contratação alegada.

Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência da relação jurídica entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente.

De tal modo, não havendo a prova expressa da livre manifestação de vontade da parte requerente, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

Não distante, considerando a existência de falha na prestação de serviço do banco réu e conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, responde a instituição financeira de forma objetiva, motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença, bem como pela declaração de nulidade do contrato de empréstimo objeto dos autos.

SÚMULA 479 STJ
- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, pelo fundamentado ante exposto,
voto pela manutenção da R. sentença que declarou a inexistência dos débitos decorrentes do contrato sob comento e a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício do autor,
na forma do Art. 42, parágrafo único, CDC.

A respeito da aplicabilidade do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, veja-se jurisprudências:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO – Devolução em dobro da quantia cobrada em excesso pela concessionária – art. 42 do CDC não exige a má-fé para devolução em dobro: - Recente julgamento de caso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça fixando a tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
– Danos morais configurados, majorados para R$8.000,00. RECURSO DO AUTOR PROVIDO RECURSO DA RÉ IMPROVIDO

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC
. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 497, STJ).
A instituição financeira que desconta do correntista parcelas relativos a pagamento de empréstimo não contratado é responsável pela devolução em dobro do valor pago, a teor do art. 42 do CDC
. Não comprovada, pela instituição financeira, a legitimidade da assinatura do contrato pelo consumidor, em razão do qual foram efetivados descontos indevidos em prejuízo do cliente, emerge, in re ipsa, o dano moral.

De outro enfoque, descabida a alegação do banco recorrente de inexistência de lesão a direito personalíssimo, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não autorizou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
, motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim, relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação do quantum em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Desta feita,
voto pela manutenção da r. Sentença em sua integralidade
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)